Tribunal: TJMT
Processo: 1013951-11.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013951-11.2018.8.11.0041.
RECORRENTE: MARIA AUXILIADORA DA SILVA.
RECORRIDO: BANCO BMG S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARIA AUXILIADORA DA SILVA, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 39157982-TJ):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, VIA TED, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – COMPRAS REALIZADAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – PRETENDIDA CONVOLAÇÃO EM EMPRÉSTIMO COMUM – INVIABILIDADE - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado, em que a apelada autoriza expressamente a realização do saque com o cartão e a liberação do numerário, via TED, para a conta de sua titularidade, e, ainda, realiza diversas compras, mediante a utilização do “cartão plástico”.
Portanto, embora negue, a autora aderiu, de forma clara, com a contratação do cartão de crédito e manifestou, sim, de forma inequívoca, sua autorização para saque, mediante a utilização. (N.U. 1013951-11.2018.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/04/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 46175986-TJ).
O Recorrente alega violação ao artigo 1.014, do CPC, uma vez que o Banco Recorrido não apresentou teses de utilização do cartão para compras, sequer juntou extrato de compras do mesmo, trazendo apenas em sede de apelação, deixando de oportunizar a Recorrente de impugnar tais alegações, ofendendo o rito processual, bem como incorrendo em verdadeira inovação recursal
Recurso tempestivo (id. 48951952-TJ).
Contrarrazões no id. 50471957-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 1.014, do CPC, a parte Recorrente alega que o Banco Recorrido não apresentou teses de utilização do cartão para compras, sequer juntou extrato de compras do mesmo, trazendo apenas em sede de apelação, eixando de oportunizar a Recorrente de impugnar tais alegações, ofendendo o rito processual, bem como incorrendo em verdadeira inovação recursal.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Nesse contexto, verifico que não assiste razão à embargante, uma vez que a decisão foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.
Com efeito, ao decidir acerca da ciência da autora, ora embargante, acerca da celebração do contrato de cartão de crédito, em questão, e, com isso, afastar o alegado vício de consentimento, esta relatora deixou consignado que, o contrato assinado pela autora, ora embargante, era bastante claro ao se identificar, no item 1.2, intitulado Termo de Adesão, que se tratava de um Convênio Para Utilização de Cartão de Crédito e Débito, consoante se observa do documento colacionado às fls. 128 (id. 38221676), cujo termo “Convênio Para Utilização de Cartão de Crédito e Débito” se encontra, inclusive, destacado em caixa alta e em negrito.
É não é só!
Nele se encontra inserida o item 2, denominado “Autorização”, o qual prevê, expressamente, que os descontos efetuados na folha de pagamento da autora seriam referentes apenas ao pagamento mínimo da fatura, cujo restante do saldo devedor, para pagamento, constaria da fatura mensal do cartão de crédito.
Como se não bastasse, as faturas colacionas às fls. 147 e seguintes, demonstravam que a autora se utilizou do cartão de crédito para a realização de compras, em diversas oportunidades.
Importante registrar que essa constatação decorreu na análise do acervo documental, carreado pelo banco embargado, por ocasião da apresentação da contestação.
Junto com a peça defensiva, a instituição financeira colacionou diversas faturas, as quais demonstram a utilização do cartão de crédito para a realização de compras, circunstância essa levada em consideração por esta relatora para afastar a tese alegada de vício de consentimento.
Nessa perspectiva, não há que se falar em inovação recursal, uma vez que as razões de decidir, que embasaram o voto condutor do aresto combatido, deu-se com alicerce nos documentos carreados na contestação, de acordo com o livre convencimento desta relatora, que não se convenceu pela verossimilhança das alegações autorais, após constatar que, além de a embargante ter, expressamente, autorizado a realização do saque com o cartão e a liberação do numerário, via TED, para a conta de sua titularidade (fls. 129), e, ainda, realizou diversas compras, mediante a utilização do “cartão plástico”, consoante se depreende das faturas colacionadas às fls. 148/151 (id. Num. 38221678 - P. 6/9).”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII